Tribunal: STF
Processo: HC 203625
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 671.889, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 13.04.2021, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. O Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 671.889, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “a prisão em flagrante do PACIENTE foi convertida sem que” fossem “cumpridas as determinações legais no que concerne à invasão do domicílio do Acusado, pois o ingresso àquela residência se deu de forma arbitrária, tendo os policiais arrombado portão e portas do domicílio do Paciente”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a nulidade da prisão preventiva, por ter não ter sido realizada audiência de custódia. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia, destacando que o paciente é “USUÁRIO DE DROGAS, tendo, inclusive, antecedentes de internação em clínicas de recuperação para dependente químicos”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. O entendimento da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin.
    11. Além disso, o STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    12. Por fim, ressalto que a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva já foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, no HC 202.209, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:
    “9. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que, com o paciente, apreenderam ‘(duas) peças de maconha, perfazendo um total de 3,255kg (três quilogramas, duzentos e cinquenta e cinco gramas), e 01 (uma) de crack, com massa bruta de 1,010kg (um quilograma e dez gramas), além de R$ 1.245,00 (mil duzentos e quarenta e cinco reais) em espécie’ (doc. 7). Nessas condições, em linha de princípio, as instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).” 
    13.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator